Tribunal: TJMMG
Processo: 2001432-93.2023.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO APELAÇÃO Processo n. 2001432-93.2023.9.13.0001 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 05/09/2024 Publicação: 16/09/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL EM INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PELA JUNTA CENTRAL DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – LAUDO COMPLETO E SEM CONTRADIÇÕES – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE CERCEAMENTO DE DEFESA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE HOMOLOGOU O LAUDO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Sérgio Alves Pereira e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em passar pela preliminar arguida pelo Ministério Público e, no mérito, negar provimento ao recurso de apelação, para manter intacta a decisão primeva. RELATÓRIO Trata-se de apelação interposta pelo 1º Sgt PM Sérgio Alves Pereira em face de decisão exarada pelo Conselho Permanente de Justiça, atuante na 5ªAJME, que homologou o Laudo Médico Pericial elaborado pela Junta Central de Saúde da PMMG (evento 54 destes autos). Consta dos autos que o militar foi denunciado em 10 de março de 2022, pelos seguintes fatos, in verbis (fls. 01 e 02 do Evento n. 1 dos autos originários): [...] No dia 6 de maio de 2020, por volta das 11 horas, no quartel do 19º BPM, em Teófilo Otoni/MG, o denunciado destruiu e deteriorou bens públicos. Consta dos autos que, na data citada, o denunciado compareceu à Seção de Assistência à Saúde do 19º BPM para apresentar relatórios médicos ao 1º Ten. PM QOS Kênio Cassio Teixeira Pereira. O oficial de saúde explicou ao denunciado que ele já havia sido avaliado pela Junta Central de Saúde (JCS) com os mesmos relatórios e considerado apto ao desempenho de atividades profissionais com base em sua capacidade laborativa residual. Desta forma, a licença saúde havia sido alterada para dispensa saúde. O denunciado saiu do consultório médico e dirigiu-se ao estacionamento do quartel. No entanto, em razão de sua insatisfação por não ter a licença médica deferida, o denunciado voltou à recepção TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO do 19º BPM e arremessou uma pedra contra os vidros da fachada. Em seguida, o denunciado começou a chutar os vidros da fachada, quebrando-os (evento 1, peças ipm4, fls. 42/43). A reparação das vidraças danificadas pelo denunciado teve um custo de R$ 1584,00, conforme nota fiscal de evento 1, peças ipm4, fl. 70, sendo que o conserto foi custeado por outros militares da unidade. Diante de todo o exposto, DENUNCIO o 1º SGT. PM SÉRGIO ALVES PEREIRA como incurso no art. 259, parágrafo único, do Código Penal Militar (dano qualificado de bem público), requerendo o Ministério Público que, recebida e autuada esta, seja o militar citado para apresentação de defesa [...] A denúncia foi recebida em 20/05/2022, conforme se nota do evento 1 - RECE_DENUN2. Recebida a denúncia e considerando a informação de que o réu seria portador de doença mental, na audiência de inquirição das testemunhas de defesa, o Ministério Público requereu a realização de exame de insanidade mental do militar (evento 1 - INIC1 destes autos), o que foi deferido pelo Conselho Permanente de Justiça por ocasião do interrogatório ocorrido em 05/10/2023 (evento 1 - DEC2 destes autos). Foram juntadas aos autos cópia da ação de interdição em trâmite na Comarca de Teófilo Otoni (evento 103 - DOC2 dos autos n. 2000325-48.2022.9.13.0001). Instaurado, então, o competente incidente de insanidade mental distribuído sob o n. 2001432-93.2023.9.13.0001, na data de 04/01/2024 o acusado foi submetido a perícia médica realizada pela Junta Central de Saúde da PMMG (JCS), a qual elaborou o Laudo Médico Pericial constante do evento 25 (OFIC2 deste autos) e concluiu que o Sgt Sérgio “não evidencia transtorno mental alienante nem invalidante”, além de manter íntegras, atualmente e à época dos fatos, as “suas capacidades de entendimento e de autodeterminação sob o ponto de vista psiquiátrico forense”. Em audiência realizada no dia 24/04/2024, na presença da Curadora e do advogado do réu, o Conselho Permanente de Justiça homologou o Laudo Médico Pericial elaborado pela JCS (evento 54 dos autos correlatos). Irresignada com a homologação do referido laudo, a defesa interpôs a presente apelação na data de 10/05/2024, já acompanhada das razões (evento 61 dos autos de origem). Disse, incialmente, que os quesitos apresentados durante a realização do referido exame, na verdade, foram respondidos pela esposa do apelante e, apesar de arguida a nulidade por esse motivo, o Laudo foi homologado. Afirmou que, em data anterior ao fato objeto da denúncia o militar, além de ter sido diagnosticado como portador de transtornos e síndromes (Transtorno Depressivo Maior e Síndrome de Bum out, Transtorno de Adaptação e Transtorno Depressivo recorrente), apresentou potencial “heteroagressivo”, quando foram recolhidos os seus armamentos da carga da PMMG e particular. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Afirmou, ainda, que depois dos fatos pelos quais está respondendo criminalmente, foi encaminhado para internação psiquiátrica, em caráter de urgência, justamente por oferecer risco à sociedade, permanecendo internado no Hospital Psiquiátrico de Divinópolis/MG nos dias 07 e 08/05/2020. Destacou que o militar é curatelado em caráter definitivo, de modo que, diante da série de inconsistências constante do laudo, mostra-se necessário um exame mais aprofundado e imparcial das condições do periciado. Sustentou que as contradições intrínsecas ao laudo, especialmente no que tange ao histórico psiquiátrico do periciado, tornam questionável qualquer alegação de que este seria capaz de compreender o caráter ilícito de seus atos, especialmente considerando seu estado de curatela permanente. Por fim, aduziu que “é imprescindível que se proceda a um novo exame pericial, conforme previsto no artigo 323, parágrafo único, do CPPM. A realização deste novo exame não apenas garantirá a observância dos princípios legais que regem o processo penal militar, mas também assegurará a busca pela verdade dos fatos de forma mais abrangente e imparcial.” Ao final, pugnou, in verbis: 06.2 - Seja ordenada a realização de um novo exame pericial, conforme previsto no artigo 323, parágrafo único, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), conduzido por peritos independentes e imparciais. Esse novo exame é fundamental para suprir as irregularidades e contradições presentes no laudo médico pericial original, assegurando, assim, um processo justo e em conformidade com a lei. 06.3 - Solicita-se que todas as etapas subsequentes do processo sejam conduzidas de acordo com os princípios do devido processo legal e do contraditório, garantindo-se o amplo direito de defesa e o acesso à justiça de forma equitativa. 06.4 - Alerta-se para o prejuízo que advirá caso não seja realizada a nova perícia, conforme estabelecido no artigo 499 c/c art. 500, IV, ambos do CPPM. A não observância desse pedido poderá acarretar na nulidade do ato e de suas consequências, o que resultaria em um prolongamento desnecessário do processo e poderia comprometer a efetividade da defesa. 06.5 - Em consonância com o interesse da justiça e a eficiência do sistema judicial militar, pleiteia-se celeridade na análise e julgamento deste recurso de apelação, visando evitar maiores delongas e assegurar a rápida resolução do caso. O douto Parquet apresentou contrarrazões recursais, conforme se nota do evento n. 66. Afirmou que a defesa não apresentou argumento apto a invalidar o Laudo Médico Pericial e sua consequente homologação. Disse que “existe plena confiança na atividade pericial realizada pela JCS, sendo esta composta por profissionais imbuídos de capacidade TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO técnica e com a devida formação para tanto” motivo pelo qual a decisão homologatória não merece qualquer reforma. Sustentou que o histórico psiquiátrico e diagnósticos anteriores do acusado, apontados pela defesa, foram devidamente analisados e expressamente mencionados no laudo. Aduziu que não há qualquer obscuridade ou contradição no laudo a ensejar um novo exame. Por fim, considerando a capacidade técnica da JCS para realizar laudos periciais, além de não haver argumento apto a inviabilizar o documento médico-legal devidamente homologado, concluiu pela manutenção da decisão recorrida. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e, no mérito, o seu desprovimento. A douta Procuradora de Justiça atuante neste Tribunal arguiu, preliminarmente, a intempestividade do presente recurso, razão pela qual opinou pelo não conhecimento do mesmo. No mérito, caso o recurso seja conhecido, a eminente Procuradora opinou pelo desprovimento do presente, mantendo-se a decisão de 1ª instância que homologou o Laudo Médico Pericial realizado pela Junta Central de Saúde. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Passo à análise, incialmente, da preliminar de intempestividade recursal, arguida pelo Ministério Público. Extrai-se dos autos que a decisão objurgada foi prolatada, no dia 24/04/2024, pelo Conselho Permanente de Justiça. Considerando que a data inicial da contagem do prazo se deu no dia 07/05/2024, que a data final para interposição de recurso se deu no dia 13/05/2024 e considerando, por fim, que o presente recurso foi interposto no dia 10/05/2024, percebe-se que a apelação foi interposta dentro do prazo regulamentar, ou seja, tempestivamente. Com essas considerações, passo pela preliminar arguida pelo douto parquet. No mérito, verifica-se que o recurso objetiva a reforma da decisão unânime do Conselho Permanente de Justiça (CPJ/PM), (Evento 54, ATA1), que acompanhou a manifestação do Ministério Público e homologou o Laudo Médico Pericial juntado ao Evento 25. Da mencionada decisão, nota-se que o requerimento da defesa técnica de não homologação do laudo pericial, foi indeferido pelo juizo primevo, conforme votos proferidos no arquivo audiovisual juntado aos autos (Evento 55, VÍDEO1). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Segundo a defesa, “(...) é notório que o laudo médico pericial em questão está permeado por uma série de inconsistências que comprometem sua validade”. Pois bem. Insta salientar que a Junta Central de Saúde (JCS) da PMMG tem profissionais altamente especializados e experientes para a avaliação do periciado, sendo responsáveis pela veracidade das informações. Destaca-se que não existe impedimento para a realização dos exames e do laudo pericial pela JCS quando se tratar de militares, pois ela é a responsável pelas perícias de saúde realizadas em militares, nos termos do art. 3º, § 1º, da Resolução Conjunta n. 4.278/2013 – Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG)/Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG). Ao contrário do que alegou a defesa, todo o histórico do apelante foi considerado no respectivo laudo. Dessa forma não há dúvida de que a JCS analisou minuciosamente todos os possíveis problemas de saúde do recorrente. Do documento em destaque, é possível verificar que foram analisados todos os documentos e exames médicos anexados aos autos, bem como todo o prontuário médico referente ao então periciando, 1º Sgt PM Sérgio Alves Pereira, produzido pela PMMG. Nesse sentido, conforme destacou o Ministério Público de primeiro grau, ora apelado, “o histórico psiquiátrico e diagnósticos anteriores do acusado, apontados pela defesa, foram devidamente contemplados na análise, sendo expressamente mencionados no laudo. Ademais, o fato de a esposa responder perguntas, diante do não estabelecimento de contato verbal do apelante com os peritos, de forma voluntária, também está claro no laudo, sendo todos os elementos sopesados na avaliação.” O conteúdo do laudo é bem claro e de fácil compreensão, sem contradições ou obscuridades quanto à inexistência de doença mental invalidante ou incapacitante do militar. Nesse contexto, transcrevo, por oportuno, trecho do laudo pericial produzido pela JCS, especificamente, do momento em que as peritas responderam os quesitos formulados pela defesa. Veja-se: - O réu era inteiramente incapaz de entender o caráter criminoso do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento? Resposta: Não. - Em análise da situação mental do réu ao tempo da ação, conjugando-se com os laudos, receitas e documentos que informam o histórico mental do mesmo, pode o perito informar se na época dos fatos Sérgio era portador de alguma doença mental, retardo mental completo ou incompleto? Resposta: NÃO. - Em uma análise da atual situação mental do réu ao tempo da ação, conjugando-se com os laudos, receitas e documentos que formam o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO histórico mental do mesmo, pode o perito informar se na época dos fatos, Sergio era capaz de entender o caráter ilícito do fato? Resposta: SIM. Desse modo, ao elaborarem o Laudo supramencionado, as peritas se embasaram no histórico de saúde mental do ora apelante e na análise das circunstâncias dos fatos ocorridos no dia 06/05/2020, os quais as conduziram à conclusão de que, apesar de possuir “histórico de tratamento psiquiátrico e psicofarmacoterápico, desde o ano 2019, devido a sintomas ansiosos e depressivos reativos”, o periciado apresenta e apresentava, à época dos fatos, transtornos depressivos e de adaptação, os quais, contudo, “não configuram(vam) transtorno mental alienante e nem invalidante, não se tratam(vam) de moléstia profissional ou decorrente de acidente de serviço e não abolem(iram) a capacidade de entendimento da ilicitude do fato ou de autodeterminação do ponto de vista médico legal” (evento n. 25). Nessa toada, corroboro com o entendimento exposado pela douta Procuradora de Justiça, no sentido de que “não há que se falar em ‘contradição’ no referido Laudo Pericial, considerando que o histórico psiquiátrico do periciado não o torna necessariamente incapaz de compreender o caráter ilícito de seus atos e o fato de ser interditado para os atos da vida civil não importa em incapacidade penal, já que os requisitos necessários à interdição civil se diferem daqueles aptos a excluir a culpabilidade no âmbito penal.” A simples leitura do conteúdo do Laudo Pericial demonstra que o histórico médico do então periciado foi vastamente analisado, embasando, inclusive, a conclusão de imputabilidade, mesmo porque a defesa não apresentou qualquer motivação plausível que justificasse o pedido de renovação da perícia. Na verdade, ao pugnar pela realização de nova perícia, o recorrente simplesmente evidenciou a sua desesperada intenção de tentar forçar a produção de prova em torno de uma suposta doença mental, que, no entanto, já foi rechaçada por profissionais devidamente capacitados para tanto. Outrossim, não me parece minimamente razoável desprezar desarrazoadamente o laudo pericial produzido pela JCS, objeto destes autos, com base, tão somente, no inconformismo do recorrente. Destarte, considerando a inquestionável capacidade técnica da JCS para realizar laudos periciais, além de não haver argumento apto a inviabilizar o documento médico-legal devidamente homologado pelo Conselho Permanente de Justiça, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe. Com essas considerações, nego provimento ao recurso de apelação, para manter intacta a decisão primeva. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanho razões e voto do e. relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de setembro de 2024. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator